Tribunal: TJES
Processo: 0008056-92.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008056-92.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LAURO MUSUMECI ALVES VELHO

APELADO: TIAGO LUIS BULGARELLI

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CESSÃO PARCIAL DE COTAS SOCIETÁRIAS – ALEGADO DESCONHECIMENTO DA REAL SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRO DA EMPRESA – VÍCIO DE VONTADE NÃO ARGUIDO E NÃO CARACTERIZADO – ALEGADA ONEROSIDADE EXCESSIVA – SONEGAÇÃO DOLOSA DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS NÃO DESCORTINADA – OFENSA À BOA-FÉ OBJETIVA NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE PREVIDÊNCIA E CAUTELA POR PARTE DO ADQUIRENTE – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DA VERBA ADVOCATÍCIA A TÍTULO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1
)
O vício de vontade (dolo) se caracteriza quando for afastada a congruência entre a manifestação apresentada ao realizar o ajuste e a verdadeira intenção de um dos contratantes, a ensejar prejuízo ou vantagem desproporcional a uma das partes envolvidas, o que, todavia, não se verifica no caso concreto, tanto que o apelante não argui a sua ocorrência ao postular a resolução do contrato, em virtude de sua onerosidade excessiva, na forma dos arts. 478 e 480 do Código Civil, por já ter adimplido valor muito superior às cotas sociais adquiridas.

2)
A análise do acervo probatório produzido não revela qualquer indício de que o embargado/apelado tenha omitido do embargante/apelante, dolosamente, informações sem quais o negócio não teria se aperfeiçoado, o que torna inegável o acerto da sentença ao aplicar o disposto no parágrafo único do art. 421 do Código Civil, de acordo com o qual “Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual”.

3)
De acordo com a diligência que se espera na realização de negócios dessa natureza, caberia ao apelante, conforme bem observado na sentença, empreender consulta perante a Junta Comercial e, como seria ainda mais importante, requisitar acesso aos livros contábeis da sociedade empresária e, caso não detenha expertise para sua análise, consultar um profissional da área contábil a fim de se certificar da viabilidade do negócio de compra de participação na sociedade, o que seguramente não fez.

4
)
Constitui ônus do comprador agir com extrema previdência e cautela na conclusão de qualquer negócio jurídico, sobretudo em se tratando de elevada importância a ser paga, devendo se certificar da efetiva rentabilidade do empreendimento, além de sua saúde financeira e regularidade tributária, trabalhista e contábil, do que se desincumbiria mediante a contratação de profissional da área contábil que pudesse lhe orientar antes de concluir tão vultosa transação.

5)
Não há elementos probatórios suficientes para se reconhecer a alegada onerosidade excessiva e inobservância às funções sociais do contrato e à boa-fé objetiva, do que resulta o manifesto acerto por parte do magistrado sentenciante.

6)
Apelação cível conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Lauro Musumeci Alves Velho
contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória, que julgou improcedentes os
embargos
por ele opostos à “
ação de execução de título extrajudicial
” ajuizada em seu desfavor por
Tiago Luis Bulgarelli
.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, razão pela qual avanço ao conteúdo meritório da demanda.

Os embargos de que ora se cuida foram opostos à “
ação de execução

de título extrajudicial
” (
processo nº 0001150-23.2015.8.08.0024
) por meio da qual o apelado postula o recebimento de prestações pactuadas em contrato de cessão parcial de cotas da pessoa jurídica TLR7 celebrado entre as partes no dia 14/03/2014.

De acordo com o embargante/apelante, à época da celebração do contrato, estava desempregado e procurando uma oportunidade de empreender, sendo atraído pela oferta de participação na sociedade empresária TLR7, mediante a aquisição de cotas de seu capital social, então pertencentes à esposa do embargado/apelado, de nome Karina, então avaliadas em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ainda conforme a sua narrativa, acreditando se tratar de negócio sólido, por se revestir numa marca de roupas consolidada no mercado capixaba (“Mister”), adquiriu as cotas da sociedade empresarial pelo preço de R$ 106.600,00 (cento e seis mil e seiscentos reais), nele embutido o suposto valor de mercado da marca, embora só tivesse acesso a simplórios contábeis relatórios que lhe foram apresentados à época.

Prossegue em seu relato de que, do valor pactuado, efetuou o pagamento de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais) mediante dação em pagamento de seu único veículo e comprometeu-se ao adimplemento do restante mediante prestações mensais, sendo as duas primeiras de R$ 3.000,00 (três mil reais), além de sete parcelas de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e a última, de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Do valor pactuado, alega ter adimplido a quantia de R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais), tendo cessado os pagamentos, todavia, quando passou a ter conhecimento da real situação econômico-financeira da empresa, que apresentava resultados negativos e, até a data da propositura de seus embargos, não havia recebido qualquer quantia a título de distribuição de lucros ou
pro labore
; alega ainda ter tentado, sem sucesso, promover a sua retirada do quadro societário da pessoa jurídica, dada a impossibilidade de composição entre os sócios, mediante ação judicial em trâmite perante a 13ª Vara Cível Especializada de Vitória (
processo nº
0000611-23.2016.8.08.0024
).

Diante disso, invocando a cláusula
rebus sic stantibus
em virtude da alegada onerosidade excessiva advinda da relação contratual, requer a extinção da lide executória ajuizada em seu desfavor (
processo nº 0001150-23.2015.8.08.0024
).

Ao sentenciar, entendeu por bem o MM. Juiz pela aplicação do princípio do
pacta sunt servanda
e prevalência do princípio da mínima intervenção do Poder Judiciário nas relações contratuais privadas (CC, art. 421, parágrafo único), tendo em vista a ausência de indicativos de hipossuficiência de alguma das partes envolvidas e por ter o autor, ao celebrar o negócio jurídico, aceitado o pagamento do valor levando em consideração não apenas o valor nominal das cotas (R$ 2.000,00), mas também o valor da marca, o ativo e o passivo da empresa, o estabelecimento comercial etc., bem como pelo fato de lhe competir, antes de assinar o contrato, se precaver mediante consulta à situação da empresa perante a Junta Comercial, conforme se espera do homem médio.

No escopo de infirmar sobredita conclusão, sustenta o apelante, em síntese, que:
(i)
apesar de devidamente demonstrado na peça inicial e não rechaçado pelo apelado, a empresa adquirida se encontrava em inegável estado de
d
e
ficit
, sendo o valor atribuído na negociação para cessão das cotas demasiadamente excessivo;
(ii)
só teve conhecimento da realidade financeira da empresa quando efetivamente passou a acompanhar suas operações, ou seja, só após a pactuação;
(iii)
previamente ao pacto, não teve acesso à realidade financeira da empresa, fato que se apresentou muito negativo após firmar a obrigação com o apelado;
(iv)
deve o contrato ser adequado à realidade da empresa, na forma dos arts. 478 a 480 do Código Civil, por ter o apelado recebido valor muito superior ao valor efetivo do patrimônio líquido da empresa;

e
(v)
não lhe foi plenamente apresentada a realidade da empresa a ponto de sobrepor a vontade das partes sobre negócio jurídico anulável.

Ao recepcionar o processo, verifiquei ter havido transação entre as partes no aludido
processo nº 0000611-23.2016.8.08.0024
,
razão pela qual
determinei a intimação do apelante para que esclarecesse acerca de seu objeto, bem como forne
cesse
cópia de seus termos
, a fim de possibilitar a sua compreensão e possível repercussão no julgamento a ser realizado neste processo, sobrevindo manifestação de que o desfecho daquele processo não reverbera de forma direta nesse, por ter sido ajustada “
a sua retirada, sem qualquer direito, reservando-se as obrigações legais que eventualmente vierem a ser imputadas por seus atos – situação que já está prevista em lei e só representa uma ratificação
” (Id 6869913, p. 5).

Pois bem. Apesar de não ter sido propriamente invocada a caracterização de algum vício de vontade, de certa forma o autor/apelante alega ter sido ludibriado à época da celebração do negócio jurídico, por ter-lhe sido franqueado acesso apenas a “simplórios relatórios contábeis” que não descortinavam a verdadeira situação econômico-financeira da pessoa jurídica, ou seja, teria o apelado lhe sonegado acesso a documentos que permitiriam conhecer a situação deficitária da empresa, a exemplo de balancetes analíticos e outros documentos contábeis.

Em assim sendo, se fosse vislumbrada a caracterização de vício de vontade, aplicar-se-ia, em tese, o disposto nos arts. 147 e 148 do Código Civil:

Art. 147
. Nos negócios jurídicos bilaterais, o silêncio intencional de uma das partes a respeito de fato ou qualidade que a outra parte haja ignorado, constitui omissão dolosa, provando-se que sem ela o negócio não se teria celebrado.

Art. 148
. Pode também ser anulado o negócio jurídico por dolo de terceiro, se a parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento; em caso contrário, ainda que subsista o negócio jurídico, o terceiro responderá por todas as perdas e danos da parte a quem ludibriou.

Tal vício de vontade (dolo) se caracteriza quando for afastada a congruência entre a manifestação apresentada ao realizar o ajuste e a verdadeira intenção de um dos contratantes, a ensejar prejuízo ou vantagem desproporcional a uma das partes envolvidas, o que, todavia, entendo não se verificar no caso concreto, tanto que o autor/apelante não argui a sua ocorrência ao postular a resolução do contrato, em virtude de sua onerosidade excessiva, na forma dos arts. 478 e 480 do Código Civil
1
, por já ter adimplido valor muito superior às cotas sociais adquiridas. Vejamos.

Como dito, o embargante/apelante alega que o embargado/apelado violou a boa-fé objetiva ao omitir dolosamente a real situação econômico-financeira da sociedade empresária, ao ofertar-lhe a aquisição de fração das cotas sociais mediante apresentação de singelos documentos, vindo a conhecer a verdadeira situação – deficitária – da empresa só depois de celebrado o negócio jurídico.

A análise do acervo probatório produzido não revela qualquer indício de que o embargado/apelado tenha omitido do embargante/apelante, dolosamente, informações sem quais o negócio não teria se aperfeiçoado, o que torna inegável o acerto da sentença ao aplicar o disposto no parágrafo único do art. 421 do Código Civil, de acordo com o qual “
Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual
”.

Isso porque, não há mínima prova de que o apelante – ao ser-lhe proposta a aquisição de cotas da sociedade empresária – não tivera condições de se informar acerca de sua real situação econômico-financeira e, a partir de precária documentação, acabou sendo induzido a ingressar na sociedade a partir de falseada percepção de sua saúde financeira.

De acordo com a diligência que se espera na realização de negócios dessa natureza, caberia ao apelante, conforme bem observado na sentença, empreender consulta perante a Junta Comercial e, como seria ainda mais importante, requisitar acesso aos livros contábeis da sociedade empresária e, caso não detenha expertise para sua análise, consultar um profissional da área contábil a fim de se certificar da viabilidade do negócio de compra de participação na sociedade, o que seguramente não fez.

Embora inexista cópia do contrato nos autos, é presumível que dele conste cláusula estabelecendo que o apelante adquiriria as cotas sociais da empresa no estado em que se encontrava, ou seja, abarcaria a transferência dos ativos e dos passivos existentes, o que torna insubsistente a alegação do recorrente de que foi surpreendido com a situação econômico-financeira na qual se encontrava a empresa, em descompasso com o quadro favorável informado à época da celebração do negócio jurídico.

Como já dito, constitui ônus do comprador agir com extrema previdência e cautela na conclusão de qualquer negócio jurídico, sobretudo em se tratando de elevada importância a ser paga, devendo se certificar da efetiva rentabilidade do empreendimento, além de sua saúde financeira e regularidade tributária, trabalhista e contábil, do que se desincumbiria, repito, mediante a contratação de profissional da área contábil que pudesse lhe orientar antes de concluir tão vultosa transação.

Nesse sentido, apenas a título de ilustração:

“(...)
De bom alvitre e a prudência recomenda que se conclua qualquer negócio de aquisição de estabelecimento, seja realizada uma verificação completa e detalhada não apenas do ativo que se está adquirindo
, mas também das obrigações pelas quais irá responder (...)”

(TJDFT, 2ª Turma Cível, Apelação Cível, Processo nº 0002477-53.2016.8.07.0005, rel. Des. João Egmont, julgado em 07/03/2018, DJe de 12/03/2018)

De mais a mais, nem mesmo a alegada situação deficitária da sociedade empresária restou demonstrada, na medida em que o embargado/apelado, ao impugnar os embargos opostos, negou ter sonegado documentos contábeis ao embargante/apelante, bem como rechaçou qualquer vinculação entre o seu ingresso na sociedade e a obtenção de resultados financeiros favoráveis; outrossim, atribuiu a destituição do embargante/apelante do quadro societário da empresa a “problemas pessoais” que experimentou no decorrer do ano de 2014, de modo que não pode ser responsabilizado pela dívida por ele contraída e não honrada integralmente, o que evidenciaria a viabilidade da lide executória instaurada.

Em suma, não há elementos probatórios suficientes para se reconhecer a alegada onerosidade excessiva e inobservância às funções sociais do contrato e à boa-fé objetiva, do que resulta o manifesto acerto por parte do magistrado sentenciante.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
arbitro honorários sucumbenciais recursais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11), com isso majorando em R$ 500,00 (quinhentos reais) a verba advocatícia fixada, por equidade, em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ante o exposto,
conheço da apelação cível
e
lhe nego provimento
.

É
como voto!

________________________________

1
Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão a data da citação.

Art. 479. A resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a modificar equitativamente as condições do contrato.

Art. 480. Se no contrato as obrigações couberem a apenas uma das partes, poderá ela pleitear que a sua prestação seja reduzida, ou alterado o modo de executá-la, a fim de evitar a onerosidade excessiva.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.